Tribunal: TJSP
Processo: 0005887-67.2007.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa Mobiliária e "Dívida ativa Liq. Fiscal" dos exercícios de 2002 a 2004. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, incisos VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas.

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa Mobiliária e "Dívida ativa Liq. Fiscal" dos exercícios de 2002 a 2004. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, incisos VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido (empresário individual) anos antes dos fatos geradores dos tributos. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.